Tribunal: STJ
Processo: 0177885-07.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 914406 - GO (2024/0177885-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DEYVID HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PRONÚNCIA
EMBASADA
HABEAS
CORPUS
APENAS
EM
TESTEMUNHOS
DE
"OUVIR
DIZER" ORDEM CONCEDIDA. DESPRONÚNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A pronúncia deve ser fundamentada em um
conjunto mínimo de provas que autorizem um juízo de
probabilidade da autoria ou participação, o que não
ocorreu no caso em análise.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a
pronúncia baseada exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial e em depoimentos
de "ouvir dizer".
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49977501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7bb24975-ec63-4a0e-9981-099a4e944e7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 914406 - GO (2024/0177885-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DEYVID HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
PRONÚNCIA
EMBASADA
HABEAS
CORPUS
APENAS
EM
TESTEMUNHOS
DE
"OUVIR
DIZER" ORDEM CONCEDIDA. DESPRONÚNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A pronúncia deve ser fundamentada em um
conjunto mínimo de provas que autorizem um juízo de
probabilidade da autoria ou participação, o que não
ocorreu no caso em análise.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a
pronúncia baseada exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial e em depoimentos
de "ouvir dizer".
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal, contra decisão de fls. 850-853, que concedeu a ordem em habeas
em favor de DEYVID HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, para
corpus
impronunciá-lo nos autos da ação penal n. 0072042-27.2019.8.09.0011.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, argumenta que
"é imperioso ter presente que, para fins de pronúncia (art. 413 do CPP), a carga
valorativa das provas conformadoras da conduta imputada ao agente demanda
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

análise meramente indiciária, sendo vedado o exercício discursivo de
confrontação exauriente das versões emergidas do caderno processual, que
deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural para a causa (fl. 867).
Aduz que "o
probatório necessário para a pronúncia não se
standard
confunde com aquele exigido para a condenação, na medida em que, por
encerrar mera análise de admissibilidade, pauta-se em “juízo fundado de
suspeita”, e não de certeza" (fl. 867).
Sustenta que "
como apontado tanto na pronúncia quanto no
In casu,
acórdão que a manteve, antes mesmo dos fatos, as testemunhas tinham ciência
da disputa por ponto de traficância havida entre a vítima e o agravado, sendo de
conhecimento público tal conflito. Além disso, as decisões também consignaram
que a própria vítima relatou à testemunha João Vitor Marques Quito que o
agravado já havia tentado lhe matar cerca de duas semanas antes, o que foi
relatado perante a autoridade policial e também em juízo." (fl. 868)
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão recorrida e denegar a ordem em habeas corpus
impetrado em favor do agravado, restabelecendo a integralidade das decisões
emanadas das instâncias ordinárias, no sentido de submeter o agravado ao
Tribunal do Júri.
É o relatório.
VOTO
A decisão que concedeu a ordem em
foi assim
h beas corpus
a
bem fundamentada (fls. 851-853 - com destaques):
Trata-se de
com pedido liminar, impetrado
habeas corpus,
contra acórdão assim ementado (fl. 792):
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
PRESENTES.
EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE. 1. Havendo indícios de autoria e de
materialidade, correta está a decisão de pronúncia, sendo
que qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor
da sociedade, remetendo-se ocaso à apreciação do seu
juiz natural, o Tribunal do Júri. 2. Não há que se falar em
afastamento da qualificadora de uso de recurso que
dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, § 2o, IV CP)
uma vez que as circunstâncias fáticas coligidas ao feito até
o atual momento não são aptas a indicar, de plano, a
rejeição dela, até mesmo porque o Juiz Natural para o
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

julgamento da questão é o Conselho de Sentença.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso
no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por fatos
ocorrido em
, no Município de Aparecida de Goiânia -
3/1/2014
GO, quando "Deyvid Henrique Ferreira da Silva, vulgo “maresia”,
em comunhão de propósitos e unidade de desígnios com
Samuel Domingos Alves Andrade (já falecido), agindo com
animus necandi, imbuído por motivo torpe e utilizando de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Carlos
Gabriel dos Santos, vulgo “mandioca”, mediante disparos de
arma fogo" (fls. 783-384). O acórdão transitou em julgado no dia
para o recorrente e dia
para o Ministério
13/5/2024
23/4/2024
Público.
Sustenta a defesa que o Tribunal de origem "manteve a decisão
de pronúncia que remeteu o paciente a julgamento pelo Tribunal
do Povo, ainda que calcada exclusivamente em testemunhos de
'ouvir de dizer'" (fl. 6).
Entende que o acórdão "ofendeu os artigos 413 e 414 do
mesmo diploma legal, que permitem a pronúncia apenas de
forma fundamentada, determinando, ainda, que deve haver a
impronúncia quando não comprovadas a materialidade do fato
ou a existência de indícios suficientes de autoria" (fl. 8).
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
, para que o paciente seja despronunciado.
habeas corpus
O pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não
conhecimento do
e, no mérito, pela denegação da ordem.
writ
No que se refere à controvérsia, assim compreendeu o
Colegiado local (fl. 786):
Em juízo, o depoente Fabrício Miclos Leão afirmou que na
época dos acontecimentos era proprietário de um bar na
região e estava frequentemente ciente dos acontecimentos
locais. Ele relatou que seu estabelecimento era
frequentado por traficantes e funcionava como ponto de
venda de drogas, o que o levou a colocar o comércio à
venda. Naquela época, havia uma disputa entre traficantes
na região, e ele ouviu rumores de que a execução do
ofendido Carlos Gabriel dos Santos vulgo “mandioca”, foi
atribuída a Deyvid Henrique, conhecido como “maresia”.
Sobre a dinâmica do crime, relatos de terceiros indicaram
que dois homens em uma motocicleta se aproximaram da
vítima e a executaram com disparos de arma de fogo (mov.
102).
Na fase extrajudicial, João Vitor Marques Quito relatou que
“conhecia a vítima do Setor Garavelo, sabendo que Carlos
Gabriel dos Santos era usuário de drogas. Por intermédio
da própria vítima, soube que ele (Carlos Gabriel dos
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

Santos) e Deyvid brigaram na Rua 03, do Setor
Residencial Garavelo Park, aproximadamente 20 (vinte)
dias antes da morte de ‘mandioca’ (Carlos Gabriel dos
Santos). Nesse episódio, ‘mandioca’ bateu com um pedaço
de pau em Deyvid. Uma semana depois desse fato, na
Rua 09, onde Deyvid traficava, este tentou matar
‘mandioca’. Cerca de seis dias após essa tentativa, Deyvid
consumou o crime. Soube da autoria do fato destes autos,
por comentários. Conhece as pessoas de Matheus Philipe
Araújo de Freitas (vulgo Mafi) e Samuel Domingos Alves
Andrade (vulgo Dentinho), pois traficavam juntos. Acredita
que Deyvid seja o autor do crime destes autos, mas não
sabe do envolvimento de Matheus ou Samuel.” (mov. 03,
pág. 69).
Em juízo, João Vitor Marques Quito informou que o
acusado Deyvid e a vítima tinham uma rixa devido a
pertencerem a gangues rivais, com envolvimento no tráfico
de drogas. Ele também relatou que pouco antes de ser
informado sobre a morte de seu colega Carlos Gabriel,
Deyvid enviou-lhe uma mensagem de texto com um tom
ameaçador, dizendo que havia “pego” um de seus amigos
e que ele seria o próximo (mov. 158).
Por sua vez, o réu Deyvid Henrique Ferreira da Silva em
juízo, negou a prática do crime que lhe foi imputado (mov.
158).
Com base em tudo o que foi exposto, nota-se que a
decisão foi devidamente fundamentada, tendo sido
suficiente para verificar a plausibilidade da acusação,
sobretudo porque o acervo probatório oferece prova que
possibilita a pronúncia.
Conforme se observa, o paciente foi pronunciado a partir de
provas judicializadas, consubstanciadas em depoimentos de
testemunhas que não presenciaram os fatos, trazendo apenas
informações de "ouvi dizer". Por outro lado, o réu negou a
prática do crime que lhe foi imputado.
Desse modo, a pronúncia do paciente encontra-se em
a
desconformidade com a jurisprudência desta Corte superior,
qual é no sentido de que ""a pronúncia não pode encontrar-se
baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em
juízo e, tampouco, em depoimento de ouvir dizer ".
Precedentes." (HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
18/3/2024
.).
"Esta Corte Superior não admite a pronúncia - tampouco a
condenação, que exige standard probatório mais elevado -
fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em
depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

informantes. Além disso, ainda que seja apontada a fonte
originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve
ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual
do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para
sua posterior oitiva, de forma direta. Precedentes" (AgRg no
AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/12/2023
15/12/2023
Veja-se ainda:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E
TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO
INDIRETO (POR "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPRONÚNCIA.
I - "O testemunho indireto (também conhecido como
testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é
apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do
crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a
condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a
apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para
posterior ouvida na instrução processual, na forma do art.
209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
14/12/2021
.) II - In casu, não há indícios mínimos de
16/12/2021
autoria suficientes a ensejar a pronúncia, na medida em
que o único depoimento que imputa ao paciente a autoria
delitiva se refere a testemunho indireto (por "ouvir dizer"),
inadmissível pela jurisprudência para tanto. Precedentes.
III - Habeas corpus concedido. Impronúncia de F. F.
(Processo n. 5006505-64.2017.8.21.0001 - 2a Vara do Júri
do Foro Central de Porto Alegre).
(HC n. 842.157/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2023
1/12/2023
Ante o exposto, concedo o
para impronunciar o
habeas corpus
paciente (ação penal n. 0072042-27.2019.8.09.0011), sem
prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art.
414, parágrafo único, do CPP.
Analisando-se a fundamentação da decisão vergastada pelo
impetrante do
, o tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia assim
writ
se manifestando (fl. 784):
Como é sabido, a decisão de pronúncia consiste em mero juízo
de admissibilidade da acusação, prescindindo, pois, de provas
cabais e incontestes acerca do fato delituoso e de sua ilicitude,
sendo certo que para a prolação da decisão são suficientes a
prova da materialidade e indícios de autoria, o que no caso está
presente. Desse modo, não se pode subtrair a apreciação do
caso do seu juízo constitucional, que é o Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

[...]
No que diz respeito à autoria, há indícios plausíveis de que o
recorrente pode ter ceifado a vida da vítima.
Vejamos a prova oral produzida.
A testemunha Fabrício Miclos Leão, quando ouvido perante a
autoridade policial relatou o seguinte:
“conhece algumas pessoas do Setor Garavelo; ficou
sabendo que as pessoas que atiraram em ROBERTO
SAMUEL e
GABRIEL foram SAMUEL e MATHEUS;
MATHEUS tem envolvimento com o tráfico de drogas no
Setor Garavelo; eles atiraram na vítima porque essa
estaria querendo vingar a morte do irmão que tinha o
apelido de ‘MANDIOCA’; QUE ‘MANDIOCA’ foi morto na
Setor Garavelo próximo da Igreja Católica, na Rua 4-A, há
aproximadamente sete meses atrás; que ‘MANDIOCA’ foi
baleado por dois indivíduos em uma moto; que um desses
indivíduos era SAMUEL e o outro a testemunha não sabe
quem era; que SAMUEL era parceiro de outros dois
traficantes chamados MATHEUS e
; que
tem
DAVID
DAVID
SAMUEL foi executado com
o apelido de ‘MARESIA’;
cerca de trinta tiros há aproximadamente quinze dias,
próximo da ‘ETERNIT’, na saída de Goiânia para Guapó; a
esposa de SAMUEL estava com ele no momento dos tiros
e também foi baleada; que ela estava com um bebê de
cerca de três meses de idade; não sabe o nome da mulher
de SAMUEL, mas sabe dizer que ela tem um irmão
chamado ELTON; que DAVID já foi vítima de tentativa de
homicídio por duas vezes; na primeira tentativa, ele estava
no ‘Bar do Leandro’, no Setor Garavelo, quando um
indivíduo chegou em uma caminhonete e disparou contra
ele; que nessa ocasião, foi baleado um rapaz que não
tinha ‘nada a ver’ com a história; nessa ocasião, DAVID
também efetuou disparos contra seu agressor; que o
motivo dessa tentativa de homicídio foi vingança pela
morte de um individuo conhecido como ‘TÚPI’, que
aconteceu em frente a um estúdio de tatuagens; o atirador
era primo de ‘TÚPI’; que ‘TÚPI’ foi morto quatro dias
depois de sair da cadeia por DAVID e SAMUEL; que
DAVID e SAMUEL o mataram porque ele pretendia vingar
a tentativa de homicídio de seu primo (do de ‘TÚPI’), mas a
testemunha não sabe o nome desse primo; na segunda
tentativa de homicídio que sofreu, DAVID estava em
companhia de MATHEUS e de outro sujeito conhecido
como ‘ATCHIM’; que DAVID conseguiu fugir e MATHEUS
foi atingido por seis tiros, mas sobreviveu: QUE ‘ATCHIM’
não resistiu e morreu; esse fato ocorreu há cerca de dois a
três meses no Setor Garavelo, mas não tem certeza se foi
na Rua 6-A ou na Rua 9; que os responsáveis por essa
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

tentativa foram os ‘bebês’ de um sujeito conhecido como
‘COSTELINHA’; que enquanto ocorria o velório de
SAMUEL, foi morto um rapaz chamado KASSIO, no Setor
Garavelo;

que segundo ouviu dizer, o responsável pela
morte de KASSIO foi DAVID, porque queria, de alguma
que DAVID
forma, ‘vingar’ a morte de SAMUEL;
pelo que
não está morando em Goiânia;
ouviu falar,
também ouviu
que MATHEUS está morando no interior do
dizer
Tocantins; que
que MATHEUS, junto de
há um comentário
‘LUQUINHA’, ‘GALEGO’, ‘JOÃO VÍTOR’ e DANIEL (vulgo
‘CHIPANZÉ’) atiraram em um indivíduo conhecido como
‘BOGÃO’ há mais ou menos um ano no viaduto do
Garavelo; que teriam atirado em ‘BOGÃO’ porque ele
estava traficando e estava ficando muito ‘folgado’; que
‘GALEGO’ possuí um veículo FIAT PALIO branco de
quatro portas; que ‘GALEGO’ tem sido visto ultimamente
em uma TWISTER de cor preta; QUE MATHEUS, quando
era menor de idade, atirou em um travesti no viaduto do
Garavelo; que esse TRAVESTI, tem o apelido de
‘CHÂNTILLY’. (...)” (mov. 3 pág. 11/13)
Em juízo, o depoente Fabrício Miclos Leão afirmou que na época
dos acontecimentos era proprietário de um bar na região e
estava frequentemente ciente dos acontecimentos locais. Ele
relatou que seu estabelecimento era frequentado por traficantes
e funcionava como ponto de venda de drogas, o que o levou a
colocar o comércio à venda. Naquela época, havia uma disputa
entre traficantes na região, e ele ouviu rumores de que a
execução do ofendido Carlos Gabriel dos Santos vulgo
“mandioca”, foi atribuída a Deyvid Henrique, conhecido como

“maresia”. Sobre a dinâmica do crime, relatos de terceiros
indicaram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram
(mov.
da vítima e a executaram com disparos de arma de fogo
102).
Na fase extrajudicial, João Vitor Marques Quito relatou que
“conhecia a vítima do Setor Garavelo, sabendo que Carlos
Gabriel dos Santos era usuário de drogas. Por intermédio da
própria vítima,
ele (Carlos Gabriel dos Santos) e
soube que
Deyvid brigaram na Rua 03, do Setor Residencial Garavelo Park,
aproximadamente 20 (vinte) dias antes da morte de ‘mandioca’
(Carlos Gabriel dos Santos). Nesse episódio, ‘mandioca’ bateu
com um pedaço de pau em Deyvid. Uma semana depois desse
fato, na Rua 09, onde Deyvid traficava, este tentou matar
‘mandioca’. Cerca de seis dias após essa tentativa, Deyvid
consumou o crime. Soube da autoria do fato destes autos, por
Conhece as pessoas de Matheus Philipe Araújo de
comentários.
Freitas (vulgo Mafi) e Samuel Domingos Alves Andrade (vulgo
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

Dentinho), pois traficavam juntos.

Acredita que Deyvid seja o
autor do crime destes autos, mas não sabe do envolvimento de
” (mov. 03, pág. 69).
Matheus ou Samuel.
Em juízo, João Vitor Marques Quito informou que o acusado
Deyvid e a vítima tinham uma rixa devido a pertencerem a
gangues rivais, com envolvimento no tráfico de drogas. Ele
também relatou que pouco antes de ser informado sobre a morte
de seu colega Carlos Gabriel, Deyvid enviou-lhe uma mensagem
de texto com um tom ameaçador, dizendo que havia “pego” um
de seus amigos e que ele seria o próximo (mov. 158).
Por sua vez, o réu Deyvid Henrique Ferreira da Silva em juízo,
(mov. 158).
negou a prática do crime que lhe foi imputado
Com base em tudo o que foi exposto, nota-se que a decisão foi
devidamente fundamentada, tendo sido suficiente para verificar
a plausibilidade da acusação, sobretudo porque o acervo
probatório oferece prova que possibilita a pronúncia.
Registre-se que a decisão de pronúncia não se constitui em
julgamento da causa, mas, sim, em decisão intermediária na
qual se admite o jus acusationis, motivo pelo qual é suficiente
para subsidiá-la a prova da materialidade e os indícios da
autoria, o que se analisou na hipótese dos autos, conforme
acima mencionado.
Destaque-se que eventuais dúvidas a respeito de como ocorreu
o fato devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo
Conselho de Sentença, único Juízo constitucionalmente
competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da
acusação ou da defesa. (grifei)
É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria,
porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de
probabilidade da autoria ou da participação.
Nesta Corte, nos autos do HC 936.878, o Ministro Ribeiro Dantas, por
decisão monocrática, anulou a pronúncia de homem acusado de homicídio,
considerando que estava baseada apenas em testemunhos indiretos,
conhecidos
como
provas
de
"ouvir
dizer"
(
),
hearsay
testimony
menciono diversos precedentes que corroboram a impossibilidade de
fundamentar pronúncia apenas em depoimentos indiretos ou em elementos
colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo.
É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à
autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a
autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação.
Observa-se dos autos que o paciente foi pronunciado com base
em depoimentos, ainda que judiciais, todos de ouvir dizer
(hearsay testimony). Em juízo, note-se que o paciente negou a
prática do delito.
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

Ora, esta Corte Superior possui entendimento de que a
pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes
tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimentos
indiretos, ou seja, de ouvir dizer.
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não
pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em
depoimentos de ouvir dizer.
Seguem precedentes a respeito do tema:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA
FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. ART. 155 DO
CPP. DEPOIMENTO INDIRETO DOS POLICIAIS. HEARSAY
TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza
mero juízo de admissibilidade, não comportando exame
aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe
ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade
do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art.
413 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, verifica-se que os indícios de autoria
delitiva em relação ao paciente foi apontada pela testemunha ----
, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida
em juízo, a referida testemunha não confirmou suas
declarações, não apontando o paciente como autor do delito.
Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios
aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de
autoria quanto ao paciente. Isto porque os policiais não
presenciaram os fatos, mas apenas narraram o que aconteceu
nas investigações.
3. Assim, em que pese o acórdão impugnado confirmar que há
indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da
prova testemunhal ouvida em juízo, observase que se trata de
testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas
testemunhas presenciais do fato.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia
não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos
testemunhais indiretos, como no presente caso. Dessa forma, os
testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão
de língua inglesa -, que não tem a força necessária para
submeter um indivíduo ao julgamento popular.
5. A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo em
vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase
investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas
provas produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento
indireto dos policiais.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.518/RS,
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe
12/12/2022
de
.)
15/12/2022
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
TESTEMUNHOS
PRESENCIAIS.
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
QUE
ATENDERAM A OCORRÊNCIA. HEARSAY TESTIMONY.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. TEORIA DA PERDA DA
CHANCE PROBATÓRIA. PRODUÇÃO DAS PROVAS. ÔNUS
DA ACUSAÇÃO.
1. Na hipótese, verifica-se que não foram ouvidas testemunhas
presenciais, na medida em que o próprio Ministério Público as
dispensaram, dos fatos em juízo e as testemunhas inquiridas
judicialmente, policiais que atenderam a ocorrência, por sua vez,
narraram apenas fatos que ouviram dizer acerca do crime
narrados pela vítima e pela mãe da vítima que estava no local
do delito, não havendo outras provas válidas a corroborar tais
testemunhos.
2. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a
pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou
hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força
necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.
3. Portanto, tem-se que todos os depoimentos colhidos em juízo
aconteceram apenas de 'ouvir dizer'. Nenhum deles, como visto,
é aceito pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
como fundamento válido para a pronúncia, de modo que o
acórdão impugnado efetivamente afrontou o disposto no art. 155
do CPP.
4. Ora, se os policiais não presenciaram os fatos, não podem ser
considerados testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que
os seus depoimentos somente poderiam ser prestados de forma
indireta. Assim, "o testemunho indireto (também conhecido como
testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto
para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime
[mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de
inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP)] e, por
conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu.
Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução
processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP." (AREsp
1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/12/2021
16/12/2021
5. Ainda que o Ministério Público tivesse envidado esforços para
localizar possíveis testemunhas do ocorrido, registra-se que é
ônus da acusação, e não do acusado, a produção das provas
que expliquem a dinâmica dos fatos. Mutatis Mutandis, 'se o
Parquet não conseguir produzi-las, por mais diligente que tenha
sido e mesmo que a insuficiência probatória decorra de fatos
fora de seu controle, o acusado deverá ser absolvido.' (AREsp
1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). 6. Agravo regimental desprovido".
14/12/2021
16/12/2021
(AgRg no HC 725.552/SP, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
.)
19/4/2022
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
INADMISSIBILIDADE.
RECENTE
ALTERAÇÃO
NA
JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas
integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode
se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante
o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 703.960/RS, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
14/12/2021
.)
17/12/2021
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
IDONEIDADE
JURÍDICA.
VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO
JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA.
TESTEMUNHAS
DE
"OUVIR
DIZER".
VERSÕES
CONTRADITÓRIAS.
TESE
DE
JULGAMENTO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação
utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e
suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e
não fático-probatória.
2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a
condenação esteja fundamentada tão-somente em prova
produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da
Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer",
mormente quando estes últimos possuem contradições entre as
versões prestadas na fase investigatória e judicial.
3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de
origem para concluir pela inexistência de julgamento
manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o
acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do
julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.
4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a
pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se
observa o
, pode estar fundamentada
in dubio pro societate
apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em
testemunhos de 'ouvir dizer', muito menos se admite que uma
condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida
pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de
fundamentação.
5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e
dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento
proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o
Agravante submetido a novo Júri Popular". (AgRg no AREsp
1847375/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
01/06/2021
16/06/2021
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PRONÚNCIA
BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA
FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE
"OUVI
DIZER".
RELATOS
INDIRETOS.
FUNDAMENTO
INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia encerra a primeira etapa do
procedimento de crimes de competência do Tribunal do Júri e
constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a
dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de
autoria do delito em toda sua complexidade normativa.
2. Não obstante, consoante recente orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada,
exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.
3. Ademais, "muito embora a análise aprofundada dos
elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a
pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto
(por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter
alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
).
12/12/2017
4. Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se
impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos
colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram
repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do
Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que
teriam "ouvido dizer" de outras pessoas sobre a suposta autoria
delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos
acusados ao Tribunal do Júri.
5. Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido".
(AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/03/2021
.)
29/03/2021
Ressalte-se que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão
geral da matéria no RE n. 1.501.524 (Tema 1.392), bem como a questão tenha
sido e afetada pelo rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1260), não
houve a suspensão dos processos que tratem de idêntica questão de direito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49685732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:48
Código de Controle do Documento: d7413005-2a8a-4467-93b1-2fae4b0c386a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 914.406 / GO
Número Registro: 2024/0177885-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00720422720198090011 01821670420158090011 02736366320178090011 1821670420158090011
201702551398 2736366320178090011 720422720198090011
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: DEYVID HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DEYVID HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA49935859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: ad8556a4-9775-4113-9b87-8f84380de08e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: ad8556a4-9775-4113-9b87-8f84380de08e